Tribunal: TJMT
Processo: 1010941-14.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010941-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFERSON DA SILVA MORAIS - CPF: 037.955.111-00 (PACIENTE), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (IMPETRANTE), JEFERSON DA SILVA MORAIS - CPF: 037.955.111-00 (PACIENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE DA SILVA (VÍTIMA), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010941-14.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: EURIDES PARRON PARRON

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – INDÍCIOS DE AMEAÇA À TESTEMUNHA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MEDIDAS ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O fato de o réu ter fugido do distrito da culpa, sendo preso em outra Comarca do Estado, depois de grande lapso temporal, além de indícios de que ameaçou uma testemunha, demonstra a necessidade da custódia para garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010941-14.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: EURIDES PARRON PARRON

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de JEFERSON DA SILVA MORAIS, preso preventivamente em
18/02/2020
, por força de decisão emanada do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP].

Assevera que o mandado de prisão decorre de um crime ocorrido em
06/02/2016
e que sua segregação cautelar foi decretada em
23/01/2017
, para garantia da ordem pública, da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Sustenta que, em
06/05/2020
, protocolizou pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido, sob a argumentação de que os requisitos da prisão preventiva, explicitados na decisão que a decretou, permanecem presentes.

Verbera que, decorridos mais de 3 [três] anos desde a sua decretação, os requisitos legais não se fazem mais presentes, pugnando pela soltura do paciente, ou, subsidiariamente, a aplicação de cautelares diversas.

A liminar vindicada foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010941-14.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, como já registrei quando da análise da liminar,
a impetrante não trouxe a denúncia oferecida contra o paciente, tampouco o auto de prisão
, acostando apenas
parte
das peças que instruem a ação penal.

Ainda assim, é possível verificar que JEFERSON foi denunciado em razão de, no dia 06/02/2016, ter desferido 7 [sete] golpes de faca, nas costas da vítima, que atingiram o pescoço e o tórax, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Logo após o crime, o paciente
empreendeu fuga de Sinop
, não tendo sido localizado para ser interrogado no inquérito policial, tampouco para ser citado na ação penal, o que deu azo à sua
citação editalícia
.

Acolhendo manifestação ministerial, o juízo singular deferiu a
produção antecipada de provas
, e as testemunhas foram ouvidas em juízo, remanescendo apenas o interrogatório do réu, para encerramento da instrução processual nesta primeira fase.

A decisão que decretou a prisão preventiva está assim fundamentada,
verbis
:

“[...] A necessidade de garantia da ordem pública encontra-se demonstrada em face do modus operandi do delito, pois, conforme depreende-se dos autos, o acusado atingiu a vítima pelo simples fato de esta, em tom de brincadeira, ter chamado sua cunhada de ‘cabulosa’.

Segundo depreende-se dos autos, o acusado não gostou das palavras da vítima e iniciou uma discussão, que logo cessou.

Todavia, momentos depois, cessada a discussão e aproveitando-se da ocasião em que a vítima estava sozinha, desferiu os golpes de faca.

Portanto, o modus operandi do delito evidencia a periculosidade do acusado, bem como o forte risco que, em liberdade, continue a atentar a perpetrar delitos, sobretudo, após frívolas discussões.

Ademais, conforme se infere dos autos,
após a prática dos fatos, o acusado evadiu-se do distrito da culpa, não tendo sido localizado para ser interrogado na fase inquisitorial, colocando em risco a garantia da aplicação da aplicação da lei penal
”.

O mandado de prisão só foi cumprido mais de 3 [três] anos depois, em Tabaporã/MT, segundo consta na peça vestibular, após abordagem em operação de rotina da Polícia Militar local.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva [que não foi acostado neste
writ
], o juízo singular, invocando as razões de decidir utilizadas para a sua decretação, acrescentou que a segregação cautelar
“se mostra pertinente para garantir a aplicação da lei penal”
, e ainda, que
“há
indícios
de que o acusado, supostamente, teria
ameaçado uma testemunha
, de modo que a ordem de constrição de mostra cabível, também, para a
garantia da instrução criminal
”
.

É de se ver que, de fato, o paciente
evadiu-se do distrito da culpa
, tanto que, somente depois de quatro anos do cometimento do crime, foi preso em outra Comarca.

A manutenção da sua prisão cautelar tem amparo em reiteradas e recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 8. A fuga do distrito da culpa indica a necessidade da medida constritiva para se garantir a aplicação da lei penal. [...] (HC 440.287/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018).

[...] IV - o paciente se evadiu do distrito da culpa, posto que certificado que se encontrava em local incerto e não sabido, e permaneceu foragido por doze anos, fato que justifica a indispensabilidade da medida extrema, em desfavor do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido. (HC 472.219/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018).

[...] a jurisprudência desta Corte entende que ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão. 8. Ordem não conhecida. (HC 470.215/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

[...] 4. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivo que reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva, também como forma de garantir aplicação da lei penal. [...] (RHC 99.751/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018).

Não bastasse isso, a noticiada
ameaça a uma testemunha é motivação idônea para manutenção da prisão cautelar
, a fim de garantir a instrução criminal. Em reforço, trago julgados da Corte Cidadã:

[...] 4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pela contumácia delitiva, uma vez que ele possui diversos processos criminais, ostentando condenação por crime hediondo bem como, pelo
risco de prejudicar a instrução criminal visto que, existem relatos concretos de ameaças a testemunhas e de temor em relação ao acusado
. [...] [HC 533.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020].

[...] 4. A notícia de ameaças contra as testemunhas consubstancia-se em fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal (Precedentes). 5. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. [...] [HC 554.150/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020].

Ademais, é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito –
que sequer foram comprovados pela impetrante
–, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:

[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).

No que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, verifico que elas não se mostram suficientes no caso vertente, considerando que, na primeira oportunidade que teve, logo após cometer o crime, o réu foragiu do distrito da culpa, de modo que sua liberdade, nesse momento, poderá frustrar a instrução criminal, já postergada por mais de 3 [três] anos.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de JEFERSON DA SILVA MORAIS, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020